Tribunal: TJSP
Processo: 1008813-05.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura. Falecimento da autora no curso da demanda. Sentença de Procedência que desafiou recurso da ré. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Pretensão de definição dos honorários advocatícios nos termos do Art. 85, § 2o, do CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados, que ensejaria verba honorária em quantia excessiva. Baixa

Ementa:
Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura. Falecimento da autora no curso da demanda. Sentença de Procedência que desafiou recurso da ré. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Pretensão de definição dos honorários advocatícios nos termos do Art. 85, § 2o, do CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados, que ensejaria verba honorária em quantia excessiva. Baixa complexidade da demanda. Interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Montante manifestamente descomedido, à luz dos próprios critérios estabelecidos no Art. 85, §2o do CPC/15. Vedação ao enriquecimento indevido. Arbitramento de verba honorária que não comporta a majoração pretendida, à razão de 10% a 20% do valor da causa. Verba fixada na origem (R$ 2.000,00), no entanto, que comporta majoração. Montante indigno. Apreciação equitativa. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixação em R$ 4.000,00 que tem o condão de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008813-05.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são apelados HOMERO SÉRGIO GOMES, MAGDA
APARECIDA GOMES JUSSIANI, MARIA KATELIANE GOMES e JOSÉ GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-05.2019.8.26.0011 -Voto no 26469 – F R DE PINHEIROS - NMMO
2
VOTO No: 26.469
APEL. No: 1008813-05.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL FÓRUM REGIONAL DE PINHEIROS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
APTE.: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE
APDOS.: HOMERO SÉRGIO GOMES E OUTRO
Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura.
Falecimento da autora no curso da demanda. Sentença de
Procedência
que
desafiou recurso da ré. Honorários
advocatícios. Fixação por equidade. Pretensão de definição dos
honorários advocatícios nos termos do Art. 85, § 2o, do CPC.
Valor da causa ou proveito econômico elevados, que ensejaria
verba honorária em quantia excessiva. Baixa complexidade da
demanda. Interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
Montante manifestamente descomedido, à luz dos próprios
critérios estabelecidos no Art. 85, §2o do CPC/15. Vedação ao
enriquecimento indevido. Arbitramento de verba honorária
que não comporta a majoração pretendida, à razão de 10% a
20% do valor da causa. Verba fixada na origem (R$ 2.000,00),
no entanto, que comporta majoração. Montante indigno.
Apreciação equitativa. Princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Fixação em R$ 4.000,00 que tem o condão
de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo
patrono da autora.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 187/194
aclarada por embargos declaratórios acolhidos às fls. 196/200 que, JULGOU
PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER,COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA inicialmente promovida por LUCIA PATY GOMES em face de
SULAMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A. para determinar à requerida que
providencie o custeio/autorização dos procedimentos de implante percutâneo de válvula
aórtica, no Hospital InCor, na forma indicada pelo médico da segurada, com todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-05.2019.8.26.0011 -Voto no 26469 – F R DE PINHEIROS - NMMO
3
materiais necessários para a internação e cirurgia, tornando definitiva a tutela de urgência
de fls. 33/34, sendo certo que eventuais honorários de profissionais médicos não
conveniados deverão ser pagos pela parte autora e reembolsados na forma e nos limites do
contrato firmado.
Em razão da sucumbência, atribuiu à requeridos o pagamento das
custas, despesas processuais e os honorários ao patrono da parte contrária fixados em 10%
sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado.
Apela a requerida (fls. 209/214) tão somente com relação ao valor
fixado a título de honorários sucumbenciais.
Aduz que o Código de Processo Civil previu que a equidade deve
ser utilizada para a fixação de honorários advocatícios tidos por muito baixos ou irrisórios,
como de fato, prevê o § 8o do artigo 85 e não para sua fixação em valor exorbitante,
privilegiando o enriquecimento sem causa. Pede a minoração do quantum arbitrado.
Recurso
preparado,
processado
e
com
apresentação
de
contrarrazões (fls. 220/228).
É o relatório.
LUCY PATY GOMES ajuíza ação em face de SUL AMÉRICA
CIA. DE SEGURO SAÚDE S/A, aduzindo, em resumo, ser segurada da requerida há mais
de 20 anos, estando em dia com o pagamento das mensalidades.
Narra apresentar, há 2 anos, estenosa valvar aórtica, com
progressão dos sintomas, tonturas e síncope.
Foi recentemente internada com edema agudo dos pulmões, e, no
curso da investigação, verificou-se piora da estenosa aórtica.
Pela equipe médica, constatou-se que, em razão da idade avançada
da autora, não há viabilidade para realização da cirurgia convencional de troca valvar
aórtica, com esternotomia e circulação extracorpórea, tendo, por isso, sido indicada a
cirurgia cardíaca pelo método TAVI (implante transcateter de válvula aórtica), alternativa
menos invasiva.
O Hospital InCor, credenciado ao plano de saúde, solicitou
autorização para realização do procedimento, com inclusão dos materiais necessários, o
que foi negado pela requerida, que se justificou afirmando que apenas o método

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-05.2019.8.26.0011 -Voto no 26469 – F R DE PINHEIROS - NMMO
4
convencional estaria liberado, mas não o método TAVI, o qual não constaria no rol de
procedimentos da ANS.
Sustentou a abusividade da recusa da requerida, pleiteando,
liminarmente e, ao final, que se determine, à requerida, a autorização para a realização da
cirurgia cardíaca pelo método TAVI, com os materiais inerentes ao procedimento,
custeando toda a internação no InCor, até sua derradeira alta.
A decisão de fls. 33/34 concedeu a tutela de urgência requerida.
As manifestações da autora às fls. 38 e 40 comunicaram o
descumprimento da liminar por parte da requerida, o que resultou na majoração das
astreintes, nos termos de fls. 42.
Às fls. 45/47 a requerida informou ter ocorrido a autorização para
feitura do procedimento no InCor, com custeio de todas as despesas.
Às fls. 52 comunicou-se o óbito da autora, tendo se pleiteado a
regularização do polo ativo para inclusão de seus herdeiros (fls. 53/58).
Citada (fl. 60), a requerida apresentou contestação (fls. 63/81)
sustentando que a autora é beneficiária do plano de saúde desde 18.10.1990, tratando-se de
contrato não adaptado à Lei no 9.656/1998 e que não é atingido pela regulamentação dos
planos de saúde.
Pontuou que o rol da ANS não é meramente exemplificativo e que
o procedimento em tela (TAVI) nele não se insere, o que legitima sua conduta.
Destacou que a utilização indevida ou desnecessária dos serviços
pode acarretar desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Detalhou que, caso se
entenda pela existência de cobertura contratual para custeio dos materiais, deve ocorrer o
reembolso nos limites do contrato, pois a requerida não é obrigada a reembolsar o valor
total das despesas médicas. Pediu a improcedência da ação.
Sobreveio a sentença de procedência, sobre a qual se insurgiu
somente a requerida.
Razão lhe assiste.
Do bojo dos autos verifica-se que a Magistrada a quo, julgando
procedente a demanda, carreou à ré a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios
e fixou a verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC/15 (fls.
187/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-05.2019.8.26.0011 -Voto no 26469 – F R DE PINHEIROS - NMMO
5
Posteriormente
houve
acolhimento
parcial
de
embargos
declaratórios opostos pela requerente para determinar (fls. 206/207): “pelo princípio da
sucumbência, arcará a requerida, exclusivamente, com o pagamento das custas e
despesas processual, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado”.
A decisão monocrática, portanto, estipulou a verba honorária
utilizando o critério de equidade, aplicando o que dispõe o § 8o do art. 85 do CPC/15.
Com efeito, de acordo a sistemática do Novo CPC, art. 85, § 8o,
tem-se que a apreciação equitativa só poderá ser aplicada nas hipóteses em que, verbis:
“Art. 85, § 8o: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor das honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
Na peculiaridade da demanda, foi dada a causa o valor de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
O valor atribuído à causa, na hipótese, não se afigura irrisório ou
inestimável.
Por outro lado, caso seja aplicado o art. 85, § 2o, como fez a
Magistrada singular, diante o alto valor atribuído à causa (R$ 160.000,00) a verba
honorária atingiria o valor de R$ 16.000,00, (10% sobre o valor atualizado da causa),
quantia exorbitante, a qual não se afina aos parâmetros do próprio dispositivo legal.
Com efeito, a ação versa sobre negativa de cobertura de
procedimento médico.
Trata-se de matéria de baixa complexidade.
Ademais, a ação tramitou por curto período de tempo (demanda
proposta em 22.08.2019 fls. 02).
Nesse percurso, a baixa complexidade da causa evidencia aliada ao
trâmite em tempo reduzido evidenciam que a quantia de R$ 16.000,00 se afiguraria
exorbitante para a peculiaridade dos autos, tendo condão de gerar enriquecimento ilícito ao
patrono da autora.
Marque-se, ademais, que na vigência do CPC revogado, para se
evitar injusta remuneração do advogado da parte, anotava-se a lição de Antônio Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-05.2019.8.26.0011 -Voto no 26469 – F R DE PINHEIROS - NMMO
6
Marcato:
“A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar situações
injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou muito baixo.
Para a última hipótese, existe solução expressa: não está o juiz preso
aos parâmetros legais, podendo valer-se da eqüidade (§ 4o). Nada há,
todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação às quais o
percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito acima do
razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são
compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados
acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa
medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da eqüidade
toda
vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem
honorários insignificantes ou muito elevados". (Código de Processo
Civil Interpretado, 3a Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 75)
A aplicação do critério de equidade, portanto, não se restringia a
importe ínfimo, mas também a valor excessivamente atribuído, entendimento consolidado
inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. (STJ, AgRg no Resp. 817.928, j. 06.06.2006;
Resp. 18.647, j. 11.11.1992; Resp. 954.841, j. 01.04.2008).
Nesse percurso, e de acordo com uma interpretação sistemática do
ordenamento jurídico, levando-se em conta a própria raiz jurídica do princípio da equidade,
signo da razoabilidade e proporcionalidade, é certo que o disposto no § 8o do art. 85 do
CPC/15 não pode ser aplicado isoladamente.
Além de serem sopesados o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza, a importância, o valor da causa e tempo exigido para o
serviço (art. 85, § 2o do CPC/15), é necessário interpretar a norma sob a égide dos próprios
princípios constitucionais (art. 5o, inciso LIV, CF).
O critério legal, a luz do caso concreto e em interpretação
literal/gramatical, afasta-se da própria finalidade jurídica do instituto.
Acerca do tema, os Eminentes Professores NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY doutrinam, in verbis:
“Os critérios para fixação dos honorários são objetivos e devem ser
sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação
do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu
cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-05.2019.8.26.0011 -Voto no 26469 – F R DE PINHEIROS - NMMO
7
início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos
honorários de advogado”. (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
p. 236/237).
Em contrapartida, os honorários advocatícios fixados inicialmente
decisão monocrática (R$ 2.000,00, por equidade) representam montante indigno para
remunerar o trabalho do patrono da apelante.
Com efeito, a despeito da simplicidade da causa, referido quantum
não remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, nem se afigura
compatível com a nobreza da advocacia, ainda que o serviço profissional desenvolvido não
tenha sido de grande monta.
Destarte, em atenção ao princípio da causalidade, fixo os
honorários advocatícios, por equidade, na quantia R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que serão
corrigidos a partir da publicação deste V. Acórdão.
Tal quantia afina-se à peculiaridade da hipótese e afigura-se
adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado dos
autores, atendendo-se corretamente ao disposto no § 8o, do art. 85, do CPC/15.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator